Tribunal: TJSP
Processo: 0007537-14.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
apelação. sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por falta de interesse processual na vertente inadequação da via eleita. inconformismo.

ré foi condenada a manter as condições contratuais de cobertura e preço até a alta médica dos beneficiários.

pretensão de exclusão do plano não integrou o título executivo e não pode ser satisfeita por meio de cumprimento de sentença.

recurso

Ementa:
apelação. sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por falta de interesse processual na vertente inadequação da via eleita. inconformismo.

ré foi condenada a manter as condições contratuais de cobertura e preço até a alta médica dos beneficiários.

pretensão de exclusão do plano não integrou o título executivo e não pode ser satisfeita por meio de cumprimento de sentença.

recurso desprovido.